Tribunal: STF
Processo: RE 574285
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TRANSPOSIÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO NOVO REGIME JURÍDICO. COISA JULGADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.